Tribunal: TJPA
Processo: 0817438-39.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0817438-39.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: ODAIR JOSE FARIAS ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

ARQUIVAMENTO DE PEÇAS DE INFORMAÇÃO CRIMINAL – IRRECUSABILIDADE DO PEDIDO QUANDO FUNDAMENTADO NA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA CONSISTENTE NA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME IMPUTADO AO REQUERIDO – PLEITO DEFERIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pedido de arquivamento de peças de informação criminal, de competência originária de Tribunal, quando fundamentado na ausência de justa causa, consistente na inexistência de provas de autoria e materialidade do crime imputado ao requerido, não pode ser recusado por esta Corte que não pode obrigar o Procurador Geral de Justiça, ou o Membro do Ministério Público que atua por sua delegação, a oferecer a denúncia. Precedente do STF.

2.

Pedido de arquivamento deferido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em deferir o pedido de arquivamento requerido pelo Ministério Público, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO

NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
requereu o arquivamento de peças de informação criminal, onde se noticiava a prática, por parte do Exmo. Sr. Prefeito do Município de Terra Santa, senhor Odair José Farias de Albuquerque, e dos senhores Joselino Mendes Pinto e Joniel Mendes Pinto do crime previsto nos arts. 337-L (fraude em licitação) e 288 (associação criminosa), todos do CP.

Constam dos autos que no dia 09/03/2022, os senhores Leandro Rocha Soares, Lucivaldo Ribeiro Batista, Miguel Lobato Malheiros e Milenilson da Silva Freitas, vereadores do Município de Terra Santa, representaram ao Parquet, informando que no ano de 2021, ocorreram irregularidades na contratação da empresa J.Mendes Pinto EIRELLI para construir do muro da Escola Francisca Sousa Barbosa. Os parlamentares esclareceram que a referida empresa não tinha capacidade técnica para executar o serviço contratado e seu proprietário, Joselino Mendes Pinto, é irmão do vereador Joniel Mendes Pinto, que integra a base de apoio do prefeito do município, sendo, por isso, que direcionou a respectiva licitação em seu favor.

Após a juntada da manifestação do requerido, o decano do Colégio de Procuradores de Justiça, Exmo. Sr. Manoel Santino do Nascimento Júnior, responsável pela condução do processo, requereu a esta Corte o arquivamento das peças de informação criminal, afirmando que não existem indícios de autoria e prova da materialidade do delito de falsificação de documento público (CP, art. 297), posto que o requerido, na qualidade de Conselheiro-relator, lavrou decisão idônea e em conformidade com a sessão de julgamento, ocorrida em 05/08/2014.

Autuada a representação, foi requerida a autorização para abertura de procedimento investigatório criminal contra o alcaide, a qual restou deferida.

Depois de realizadas as investigações e diligências no referido procedimento, o Parquet requereu o arquivamento do feito, uma vez que não se constatou nenhuma irregularidade na execução da obra de construção do muro da escola municipal e não ficou provada qualquer conduta criminosa imputada ao Prefeito Municipal.

É o relatório.

VOTO

Com efeito, nos procedimentos investigatórios criminais de competência originária dos tribunais, há duas situações que autorizam o exame das alegações do pedido de arquivamento da investigação: a atipicidade da conduta e a extinção da punibilidade, pois em ambas as situações existe a possibilidade de formação de coisa julgada.

No caso dos autos, o arquivamento está sendo requerido porque o titular da ação penal reconheceu a ausência de justa causa para oferecer a denúncia, ante a inexistência de provas de autoria e materialidade dos crimes dos arts. 337-L e 288 do CP, posto que as investigações não constataram qualquer irregularidade na execução da obra contratada.

Dessa forma, o pedido formulado pelo Órgão Ministerial não pode ser recusado pelo Tribunal, pois este não pode obrigar o
Parquet
a oferecer a denúncia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

EMENTA: I. STF: competência penal originária por prerrogativa de função que, cuidando-se de titular de mandato eletivo, firma-se na data de diplomação e faz nulo o recebimento da denúncia posterior a ela. II.
Processo penal de competência originária dos tribunais: irrecusabilidade do pedido de arquivamento de inquérito ou outra peça de informação quando formulada pelo Procurador-Geral competente e fundada na falta de base de fato para a denúncia
. (AP 371 QO, Relator(a):

Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 12/05/2004, DJ 04-06-2004 PP-00029 EMENT VOL-02154-01 PP-00013)

Outrossim, no caso em apreço, em se tratando de inquérito de competência originária deste Egrégio Tribunal, sequer cabe a aplicação do art. 28 do Código de Processo Penal, uma vez que quem atua no feito é o Procurador Geral de Justiça, chefe do Ministério Público, ou outro membro que está atuando com poderes delegados.

Nesse sentido, já decidiu o Colendo STJ,
mutatis mutandis
:

PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO E QUEBRA DE SIGILO FISCAL. CRIME TRIBUTÁRIO MATERIAL. SÚMULA VINCULANTE 24/STF. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO. ARQUIVAMENTO.

1.

a

3. Omissis.

4.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nesta instância especial, os membros do Ministério Público Federal atuam por delegação do Procurador-Geral da República, de sorte que não há falar em aplicação do art. 28 do CPP, por isso que, nos feitos de competência originária, o pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público é irrecusável. Precedentes do STF.

Inquérito arquivado. (Inq 967/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/03/2015, DJe 30/03/2015)

Ante o exposto, concordo com o pedido de arquivamento do inquérito requerido pelo Ministério Público Estadual, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

DES. RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/07/2024